Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-72.2016.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001965-72.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), C H DE SOUZA PEIXARIA - CNPJ: 19.698.255/0001-06 (APELADO), CATARINA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 000.416.501-23 (APELADO), ODAIR JOSE RALA - CPF: 869.563.961-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL NULA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, com fundamento na inércia do exequente após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal do exequente, de acordo com o art. 485, § 1º, do CPC, para justificar a extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da parte exequente foi considerada nula, pois foi enviada a endereço diverso do fornecido nos autos, sem que houvesse comunicação válida de mudança de endereço ou autorização para tal.

4. A nulidade da intimação impede que o requisito de abandono do processo seja considerado cumprido, conforme a jurisprudência do STJ que exige a regularidade da intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É nula a extinção do processo por abandono quando a intimação pessoal do autor é realizada em endereço diverso do informado nos autos, sem prévia comunicação de mudança, devendo o processo prosseguir até seus ulteriores termos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1234567/DF, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001965-72.2016.8.11.0033 - Cód. 65505 movida em desfavor de C H DE SOUZA PEIXARIA e Outro (s), tendo em vista que o exequente abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil), não promoveu as diligências necessárias ao seu andamento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC. Custas porventura remanescentes, pelo exequente (art. 485, § 2º, do CPC). Deixou de arbitrar honorários advocatícios, considerando a não constituição de advogado pelos executados.

Sustenta o apelante que: o magistrado extinguiu o feito por abandono da causa, entretanto, não se atentou que a carta de intimação com aviso de recebimento fora encaminhada a endereço distinto da exordial, sendo evidente a nulidade ante a ausência de intimação pessoal regular.

Assevera ser evidente que a intimação pessoal para endereço distinto da inicial torna nula tal intimação, isto é, como se ela não existisse. assim, ante a irregularidade e nulidade da intimação pessoal não restou cumprido o requisito previsto no art. 485, § 1º do CPC; e, ainda que eventualmente tal endereço seja de agência, fato é que a intimação pessoal deve ser no endereço declinado nos autos e não na filial que o Juízo entenda mais cômoda!

Argumenta que: o Magistrado entendeu que aplicável o Art. 485, inciso III, do CPC a presente ação fora convertida em execução de título extrajudicial, entretanto, não agiu com acerto, vez que as causas de extinção de tal fase estão elencadas no Art. 924 do CPC e não no Art. 485, que se aplica a fase de conhecimento. Ademais, ainda que se aplique subsidiariamente o Art. 485 a ação executiva, cumpre salientar que o abandono da causa é incompatível com o previsto no Art. 924, V do CPC, visto que a inércia do apelante acarreta no arquivamento do feito, podendo iniciar inclusive o prazo da prescrição intercorrente.

Aduz que: não há sentido extinguir a ação executiva sem resolução de mérito, visto que ela corre por interesse do credor, bem como o feito poderia ser arquivado até a ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, a extinção por abandono não está prevista no rol do Art. 924 do CPC, de modo que, ante a suposta inércia do apelante, o feito fora extinto, quando deveria ser arquivado.

Frisa ser inaplicável a extinção pelo abandono da causa para os feitos executivos, de modo que o Art. 318 do CPC não autoriza entendimento em sentido contrário por possuir aplicação subsidiária, devendo haver obviamente compatibilidade entre os ritos para aplicação, o que não é o caso.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a incompatibilidade do abandono de causa ao presente feito nos termos do Art. 924 e 925, ambos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001965-72.2016.8.11.0033 - Cód. 65505 movida em desfavor de C H DE SOUZA PEIXARIA e Outro (s), tendo em vista que o exequente abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil), não promoveu as diligências necessárias ao seu andamento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC. Custas porventura remanescentes, pelo exequente (art. 485, § 2º, do CPC). Deixou de arbitrar honorários advocatícios, considerando a não constituição de advogado pelos executados.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a análise.

A extinção do processo por abandono está prevista no art. 485, III, do CPC, e seu parágrafo 1º exige intimação pessoal da parte autora. Para a validade dessa intimação, é indispensável que seja realizada no endereço fornecido nos autos. Qualquer intimação enviada para um local distinto, sem que tenha havido a devida comunicação de mudança ou autorização, é nula de pleno direito, sendo considerada inexistente.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma que a presunção de validade da intimação depende de sua regularidade formal, e que a intimação pessoal deve ocorrer no endereço indicado pela parte, salvo se comprovada a alteração.

No caso descrito, a decisão de extinguir o processo por abandono foi tomada com base em uma intimação nula, o que compromete a validade do ato de extinção. O endereço utilizado para a intimação não era o fornecido inicialmente, e a alegação de que o novo endereço seria uma filial ou agência mais conveniente para o juízo não justifica o desvio do procedimento legalmente previsto.

Portanto, a nulidade da intimação impede que o requisito do art. 485, §1º, seja considerado cumprido, levando à anulação da decisão de extinção e ao retorno do processo ao seu curso normal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa ante a ausência de intenção de abandonar o feito, considerando, especialmente, que a carta de intimação pessoal da parte autora/apelante foi em endereço diverso constante nos autos, devendo assim, ser cassada a r. sentença com a retomada do procedimento até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024